Tribunal: STF
Processo: Rcl 45441
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Liliane Monteiro Maia e outros opuseram embargos de declaração contra decisão em que não conheci da presente reclamação, considerada a ausência de aderência temática entre a ADPF 130 e o conteúdo do ato reclamado. 



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão na decisão embargada no que toca à presença de debate, no paradigma supracitado, do controle posterior do Poder Judiciário sobre a legitimidade de manifestações publicadas. Reitera os argumentos lançados na inicial quanto ao tema de fundo.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual erro material na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



     



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



     



    Como já explicitado na decisão embargada, o paradigma invocado versa sobre a incompatibilidade com a ordem constitucional de conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística. Ao revés, o caso vertente trata de controle posterior do Poder Judiciário sobre a legitimidade de manifestações expressivas já publicadas, não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e paradigma invocado.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator